Tribunal: TJBA
Processo: 8032678-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032678-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA FARIAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PESSOA IDOSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa idosa, aposentada e de baixa renda, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta não ter celebrado contrato bancário com o Banco Pan S.A. (nº 364067779-9), alegando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, que o induziram a assinar documento sob falsa promessa de cessão de crédito, tendo os valores do suposto empréstimo sido desviados para terceiros. A decisão agravada indeferiu a tutela sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual se pleiteia a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, quando alegada a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e demonstrada situação de vulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) decorre da documentação acostada, especialmente o boletim de ocorrência e comprovantes de transferência bancária que indicam a ocorrência de fraude e vício de consentimento, além da ausência de prova de efetiva contratação.

O perigo de dano (periculum in mora) se caracteriza pela continuidade de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, reduzindo a renda líquida do agravante a patamar incompatível com a sua subsistência digna.

A jurisprudência pátria reconhece que, em situações de negativa de contratação acompanhada de elementos mínimos de prova da fraude, deve ser concedida a tutela provisória de urgência para suspender os descontos e proteger o consumidor vulnerável.

A ausência de inscrição nos cadastros de inadimplentes não afasta o risco de dano, pois a medida impugnada diz respeito, sobretudo, aos descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

A decisão agravada contraria entendimento consolidado no sentido de que, em casos de controvérsia sobre a existência do débito e indicativos de fraude, deve-se resguardar o mínimo existencial do consumidor até instrução probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando presentes indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, especialmente se os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar e comprometem a subsistência do consumidor.

A verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável autorizam a suspensão dos descontos, independentemente da ausência de negativação nos cadastros de inadimplentes.

Em casos de controvérsia fundada e indícios de vício de consentimento, a proteção ao consumidor vulnerável deve prevalecer até o deslinde da controvérsia por meio de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2224907-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 28.03.2021, 24ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07